Tribunal: CARF
Processo: 13660.720587/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720587/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
BENEDITO WILSON VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Leino5.869, de 11 de janeiro
de 1973 do Código de Processo Civil.
Referida pensão somente poderá ser deduzida à partir da data da Escritura
Pública ou da homologação judicial, não retroagindo à períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720587/2011-14
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720587/2011-14

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.491,42, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 20.000,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
GLOSA-SE o valor declarado a título de pensão alimentícia judicial, uma vez que não
foi apresentada comprovação do pagamento.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fls.
02/04) e documentos comprobatórios.
O impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, pois se
refere a pensão alimentícia judicial paga por determinação da judicial. Solicita que seja
desconsiderada a multa aplicada após a comprovação do pagamento das pensões
alimentícias.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores pagos à título de pensão alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720587/2011-14

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
O interessado acostou à fl. 36 escritura pública de declaração determinando o
pagamento de pensão alimentícia, contudo, não anexou aos autos quaisquer documentos
que comprovassem o efetivo pagamento da referida pensão.
Dessa forma, como o contribuinte não logrou comprovar efetivamente a realização
dos pagamentos da pensão alimentícia no ano de 2009, deve ser mantida a glosa
efetuada no valor de R$ 20.000,00.
Multa de Ofício
Quanto à solicitação de que a multa aplicada seja desconsiderada, cumpre ressaltar que,
uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de 27/12/96, nos
lançamentos de ofício serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Assim, tendo sido apurada infração à legislação tributária, no caso em tela de dedução
indevida, aplicou-se corretamente a multa de ofício de 75%.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3o do Código Tributário Nacional – CTN, é atividade administrativa
plenamente vinculada. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a
ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte.
Frisamos não ser permitido, em sede administrativa, afastar, por ilegalidade ou
inconstitucionalidade, a aplicação de ato normativo em vigor, conforme determinação
do art. 59 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
[...]
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já pacificou esse
entendimento, conforme Súmula CARF no 02, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720587/2011-14

Fica patente, portanto, que o entendimento predominante na esfera administrativa, quer
no âmbito das Delegacias de Julgamento, quer no CARF é de que o julgamento dessa
matéria cabe tão-somente ao Poder Judiciário.
Portanto, não se pode reduzir a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal,
além de ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação,
mantendo o crédito tributário apurado.
Vanessa Ramalho Martins Bettamio
Relatora
Acrescente-se ao já mencionado no acórdão guerreado que, a Ação Judicial
apresentada pelo recorrente (efls. 54/59) foi proposta em 2011 e o presente lançamento refere-se
ao ano calendário de 2009.
Referidos documentos, para fins de dedução no IRPF somente passam a ter
validade à partir da data de sua lavratura e/ou homologação judicial. Pagamentos efetuados
anteriormente são considerados como liberalidade do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original